Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726648-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil em face da r. decisão (ID 161519126 dos autos originários) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Dally Multimarcas Ltda ME, Joselia Maria Pereira de Abreu, Manoel Higino de Abreu e Lillian Haina Pereira de Abreu, revogou a determinação de penhora de veículos. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 48657771). No Ofício encaminhado pela 3a Vara Cível de Ceilândia a este Relator em 17/07//2023, o d. Juízo a quo comunicou a “retratação para reformar integralmente a decisão agravada, no sentido de manter a penhora sobre os veículos indicados na decisão de ID 149978896.” (ID 49051158), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator